Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcílio Borges Vilela contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 81082156 do processo de referência), proferida em ação de execução de título extrajudicial, processo 0015269-33.2016.8.07.0007, movida por André Luiz Pereira de Assis em desfavor de Marcílio Borges Vilela. Pelo referido decisum foi aplicada ao executado, ora recorrente, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, com base no artigo 774, V, do CPC, diante da inércia do requerido no atendimento do despacho de Id 74330735 do processo de referência, em que foi determinada a intimação do devedor para indicar o local exato onde se encontram os veículos de placa HPU 4577, I/Ford Ranger XLS 12F ano/mod 2004/2005, e BFM 5192, VW/Fusca 1300, ano 1967, sob pena de considerar-se atentatória à dignidade da justiça a atitude omissiva e ser fixada multa, nos termos do art. 774, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Em razões recursais (Id 23294891, p. 3-14), o agravante sustenta, em suma, a necessidade de prévia intimação pessoal do executado para imposição de multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Observa não ser admissível a intimação por meio do advogado que o defende. Argumenta não haver previsão de aplicação da penalidade em tela nessa circunstância. Considera, também, a impossibilidade de aplicação da multa, pois que não ficou demonstrada nenhuma conduta, comissiva ou omissiva, praticada pelo agravante com a intenção de frustrar o pagamento do débito, especialmente quando os bens não são mais de sua propriedade e não sabe indicar o paradeiro. Questiona, por fim, o montante da multa fixado pelo juiz em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito e argumenta ser o caso de minoração. Ao final, pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, o provimento do recurso. O agravante não recolheu o preparo e pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de Id 23437992, não foi conhecido o requerimento de justiça gratuita. Na ocasião, foi concedido prazo para o agravante recolher e comprovar o preparo. A ordem foi atendida consoante petição de Id 23848020 e documentos de Id 23848025 e 23848028. É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 1. Do ato atentatório à dignidade da justiça pelo não atendimento à determinação judicial de indicação do paradeiro dos bens penhorados Breve apanhado dos fatos processuais, no processo em curso no juízo de origem, é imprescindível ao exame da matéria ventilada neste agravo. Vejamos. De acordo com a planilha juntada pelo exequente no Id 83119469 do processo de referência, o débito, atualizado até 8/2/2021, atinge o patamar de R$ 21.767,98 (vinte e um mil e setecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). Embora a execução tramite há mais de 4 (quatro) anos (Id 28173353 do processo de referência), não se logrou satisfazer a obrigação, a despeito das diversas diligências empreendidas a este fito. Após pesquisas por meio do sistema RenaJud, foram localizados 5 (cinco) veículos em nome do executado (Id 28173555, p. 3 do processo de referência). Na decisão de Id 28173578 do processo de referência, foi deferida a penhora sobre os mencionados automóveis. Não obstante, conforme consignado em decisão de Id 61741183 do processo de referência, os veículos de placas NXN4534, NNC1350 e NMZ0474 tiveram suas penhoras desconstituídas por força dos embargos de terceiros 0707158-48.2018, 0704888-51.2018 e 0710559-55.2018 (Id 59422772, Id 28934451 e Id 29478532, respectivamente, do processo de referência). Subsistiu a ordem de penhora sobre os veículos de placas HPU4577/GO e BFM5192/GO. O exequente compareceu aos autos por meio da petição de Id 63506181 do processo de referência, oportunidade em que anexou laudos de avaliação dos aludidos veículos, bem ainda a planilha atualizada do débito (Id 63506182 e Id 63506183 do processo de referência). Após a manifestação das partes (Id 65762420, Id 69569229 e Id 73499156 do processo de referência), o executado foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar “o local exato onde se encontram os veículos de placa HPU 4577, I/Ford Ranger XLS 12F ano/mod 2004/2005, e BFM 5192, VW/Fusca 1300, ano 1967, sob pena de considerar-se atentatória à dignidade da justiça a atitude omissiva e ser fixada multa, nos termos do art. 774, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (decisão de Id 74330735 do processo originário). Não obstante, quedou-se inerte, razão pela qual foi a ele aplicada multa de 10% do valor atualizado do débito (Id 81082156 do processo de referência). Em verdade, o devedor, até o momento, nada de concreto apontou de modo que a permitir a materialização da penhora determinada, pelo juízo, dos dois veículos. Antes, sem apresentar qualquer elemento de convicção, interpôs o presente recurso arguindo questões de ordem processual e informando que os veículos não são mais de sua propriedade. Certo é que, não atendeu à determinação judicial para indicar a localização dos veículos penhorados. Não justificou a impossibilidade de fazê-lo. Não comprovou a existência do negócio jurídico dito anteriormente firmado, o qual teria por objeto os referidos automóveis afetados pela constrição judicial. Enfim, o executado, mesmo sob pena de multa, não esclareceu o paradeiro dos veículos. Há, de fato, total ausência de cooperação do devedor com o desfecho da execução. Manifesta está a má-fé processual com que se conduz ao empatar, atravancar, a localização dos veículos penhorados. Atenta, por tal modo, contra a dignidade da justiça, porque inequivocamente atua para frustrar a execução ao ocultar os bens objeto da constrição judicial. Impede, assim, a satisfação do crédito reclamado pelo credor. Nesse contexto, atende a critério de racionalidade e razoabilidade a conclusão alcançada pelo juízo de origem, que detectou má-fé no comportamento dos agravante/executado, que deliberadamente não atendeu ao pronunciamento judicial ordenador da indicação do local em que os dois veículos poderiam ser encontrados. Trago à colação, sobre o tema, julgados deste e. Tribunal de Justiça reconhecedores da validade da multa aplicada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça quando evidenciado que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial de indicação do local onde podem ser encontrados os bens: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que, intimado, não indica bens à penhora e onde se encontram, quedando inerte ante a intimação para pronunciar-se a respeito, sobretudo quando, somadas a essas circunstâncias, o conjunto dos fatos induzir conclusão sobre o comportamento malicioso tecido com o propósito de frustrar a boa marcha da execução ou cumprimento de sentença. 2. A falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, somado ao histórico processual quando indica a renitência do devedor, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fulcro no art. 774 do CPC. 3 Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1284696, 07223800920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, II, III e V, do CPC, a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e aonde se encontram os bens sujeitos à penhora. 2. A conduta da agravante em não atualizar o endereço informado nos autos onde poderia ser realizada a penhora constituiu atentado ao órgão jurisdicional, devendo ser punida pela sanção específica. 3. Para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida a redução da multa, de 20% para 10% do valor da dívida atualizada (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1289801, 07135124220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) 2. Da desnecessidade de intimação pessoal para reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação da multa No que tange à ilação acerca da necessidade de prévia intimação pessoal do executado para indicar bens passíveis de penhora, o argumento soçobra diante do fato de que o executado teve prévio conhecimento da penhora dos dois veículos e deixou de se manifestar sobre a avaliação (Id 65762420 do processo de referência). Entendo nenhuma novidade ter ocorrido para o executado/agravante na determinação do juízo, que o compeliu a, tão somente, indicar o exato paradeiro dos automóveis, sob pena de a inércia configurar ato atentatório à dignidade da justiça (Id 65762420 do processo de referência). A multa não é sub-rogatória do valor dos bens penhorados, cuja localização não foi indicada pelo executado/agravante, mas sancionatória pelo comportamento desidioso e desrespeitoso com a autoridade do ato expropriatório praticado pelo juízo. A resistência ao cumprimento da decisão judicial é denotativo de desdém e esse comportamento não pode ser tolerado, porque a coatividade e a coercibilidade são atributos dos atos jurisdicionais. Suficiente, válida e eficaz, portanto, a intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico em nome do advogado que o defende no processo. O entendimento jurisprudencial, no ponto, é que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A conduta omissiva da executada impõe a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois dificultou a realização da penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, além da injustificada resistência à ordem judicial (CPC 774, III e IV). 2. É suficiente a intimação, ocorrida na pessoa de seu advogado, para que a agravante cumpra a determinação judicial. (Acórdão 1318782, 07117525820208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TAXA ADMINISTRATIVA DE COOPERATIVA. EFICÁCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. ART. 513, § 2o, I, CPC. ENUNCIADO 410, STJ. INAPLICABILIDADE. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Com o advento do novo Código de Processo Civil, tornou-se inequívoca a validade da intimação da parte devedora, na pessoa de seu advogado, para cumprir as obrigações impostas na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual é dispensável a sua intimação pessoal, ressalvadas as hipóteses dos incisos II a IV do art. 513 do CPC. A multa decorrente de ato atentatório à dignidade da justiça tem por fundamento falta processual e decorre da própria lei, não se confundindo com as astreintes fixadas pelo próprio magistrado como medida coercitiva ao cumprimento de uma obrigação principal de fazer ou de não fazer. Assim, é inaplicável o enunciado da súmula 410 do STJ às hipóteses em que a parte, na fase de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, é intimada para apresentar informações necessárias à efetivação de penhora. Se os elementos dos autos demonstram a ciência inequívoca da parte quanto às determinações impostas pelo juiz na fase de cumprimento de sentença, correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a conduta que dificulta a realização da penhora deferida nos autos (art. 774, III, CPC). (Acórdão 1204592, 07086150520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) 3. Da razoabilidade da multa aplicada ao executado por ato atentatório à dignidade da justiça No que diz respeito ao valor da multa aplicada, o art. 774, parágrafo único, do CPC fixa o limite não excedente a 20% do valor atualizado do débito em execução, mas não estabelece o mínimo considerável. Concretamente, o i. juiz arbitrou em 10% da referida base de cálculo. Apesar da irresignação, ele não indicou qual valor seria razoável, embora tenha alegado a desproporcionalidade do montante arbitrado. Não diviso exagero no valor da multa, quantificado em 50% do patamar máximo estabelecido pelo art. 774, parágrafo único, do CPC, porquanto a execução se protrai no tempo sem solução por conduta imputável ao próprio executado, que se desfez dos bens para frustrar a execução, mas não conseguiu, em relação aos dois veículos, em que a penhora foi mantida, comprovar efetivamente a alienação dos bens antes da instauração da execução. Não diviso enriquecimento sem causa da parte agravada/exequente na multa aplicada, cujo pagamento a ele será revertido, porque a sanção deriva do comportamento voluntário e consciente praticado pelo agravante/executado descumprir ato expropriatório de seus bens, não desfeito integralmente, porque apenas três dos cinco automóveis tiveram cancelada a penhora efetivada. A propósito, trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão, todos em que se reconheceu como patamar razoável a definição da multa em 10%: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, II, III e V, do CPC, a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e aonde se encontram os bens sujeitos à penhora. 2. A conduta da agravante em não atualizar o endereço informado nos autos onde poderia ser realizada a penhora constituiu atentado ao órgão jurisdicional, devendo ser punida pela sanção específica. 3. Para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida a redução da multa, de 20% para 10% do valor da dívida atualizada (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1289801, 07135124220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS BENS. INFORMAÇÃO ERRÔNEA PELA EXECUTADA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OBSERVÂNCIA DE DEVER PROCESSUAL. PENALIDADE CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PERANTE O JUÍZO AD QUEM. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO DE INDUZIR O JULGADOR. 1 - Agravo de instrumento contra decisão que condenou a executada em ato atentatório a dignidade da justiça, aplicando-lhe multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da dívida, por ter indicado incorretamente os endereços onde se localizavam os bens penhorados (art. 774, II, III e V, do CPC/2015). 2 - Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, II, III e V, do CPC/2015, a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e aonde se encontram os bens sujeitos à penhora. 3 - No caso dos autos, a conduta da ora agravante em indicar incorretamente os endereços onde os veículos poderiam ser encontrados, embaraçando a realização da penhora, constituiu atentado ao órgão jurisdicional, devendo ser punida pela sanção específica, máxime considerando não se tratar de fato isolado. 4 - Configura litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015, a conduta da agravante em colacionar trecho de petição diversa da que ensejou a multa por ato atentatório a dignidade da justiça, objeto deste agravo, alterando assim a verdade dos fatos, o que poderia induzir este magistrado a erro. 5 - Para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduz-se a multa, de 20% para 10% do valor da dívida atualizada ( art. 774, parágrafo único, do CPC). 6 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Multa de litigância de má-fé aplicada ao agravante em razão de tentar alterar a verdade dos fatos. (Acórdão 1156935, 07186887020188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tanto o sistema processual vigente (CPC/2015) como o anterior (CPC/73) reconhecem que a executada deve indicar onde se encontram seus bens sujeitos à constrição judicial. O desatendimento do dever configura ato atentatório à dignidade da justiça comportando, assim, a aplicação da penalidade prevista para o caso. 2. A multa tem o objetivo de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes judiciais, possuindo caráter repressivo e preventivo, objetivo que deve ser alcançado com o arbitramento de valor razoável, que se ajuste ao caso concreto. 3. O arbitramento de multa equivalente a 20% do valor executado, perpetrado na decisão recorrida, desborda dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Mostra-se em convergência dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça a ser fixada em 10% do valor atualizado do débito em execução, na forma do art. 774, parágrafo único, do NCPC, a ser revertida em proveito do exequente. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1088174, 07175146020178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Não há, em exame perfunctório, o que possa, de pronto, afastar o reconhecimento de que atentou contra a dignidade da justiça e, ipso facto, elidir a multa a ele cominada ou atenuar o valor estipulado. Considero o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento a este, inviável a consideração apenas daquele para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não cuidou o agravante de concretamente demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Alegou sua ocorrência, mas nada trouxe de maneira a conferir mínima verossimilhança à alegação que aduziu. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Não identifico, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela de urgência pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo perseguido. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;